Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PARA FILHA MAIOR E PARA A EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EX-CASAL. ASSISTÊNCIA MÚTUA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALIMENTOS POR PRAZO INDETERMINADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de alimentos, contra sentença que estabeleceu a obrigação alimentar em favor da ex-cônjuge, até fevereiro de 2024, no importe correspondente a 10% dos rendimentos brutos do alimentante e fixou a verba alimentar em favor da filha maior, até completar 24 anos de idade ou até a conclusão de ensino superior, o que ocorrer primeiro, no percentual de 14% dos rendimentos brutos do genitor.
2. Não se mostra devida a majoração dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual que atende a capacidade contributiva do alimentante, de forma que se mostra adequado e proporcional ao binômio necessidade e possibilidade.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de que os alimentos têm caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira (Precedentes: REsp 1370778/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 04/04/2016; REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)
4. No caso, a apelante conta com 50 anos, tem diversos problemas de saúde, além de a carteira de trabalho indicar que nunca esteve inserida no mercado de trabalho, razão pela qual, apesar de rompido o vínculo conjugal, os alimentos devem ser mantidos por prazo indeterminado, com fundamento no dever de mútua assistência (art. 1566, inc. III, do CC) e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar (arts. 1°, III, e 3° da CF).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.